Tribunal: TJSP
Processo: 1007307-13.2017.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas – Exercícios de 2013 a 2016 – Decisão que extingue o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art. 1o, da Resolução 547/2024, do CNJ e Tema 1.184, do STF – Localização de bens penhoráveis que afasta a possibilidade de extinção – Sentença reformada. Recurso provido.